Tribunal: TJSP
Processo: 1087888-54.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental ou interno – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1087888-54.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WILLIANE JAQUELINE EZEQUIEL PENA, é agravado MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1087888-54.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40622
2
VOTO No: 40622
AREG.No: 1087888-54.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo 5a VC F REG PINHEIROS
AGTE. : WILLIANE JAQUELINE EZEQUIEL PENA
AGDO. : MAGAZINE LUIZA S/A
RECURSO
Agravo regimental ou interno
Manifesta
inadmissibilidade Razões do recurso dissociadas do que foi
decidido Inépcia da petição recursal caracterizada Recurso não
conhecido.
Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
à apelação tirada de r. sentença que julgou improcedente ação dita “de indenização por
danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito...” referente à
inscrição em cadastro de inadimplentes que se afirma indevida.
Sustenta a agravante que tem direito à justiça gratuita, porque
preenchidos por ela os requisitos da Lei no 1.060/50.
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
O recurso não merece ir adiante, pois as razões da agravante estão
dissociadas do que foi decidido, na medida em que a decisão monocrática não versou sobre
concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita (que, aliás, foram a ela concedidos no
curso do processo), mas sim julgou o mérito do recurso de apelação e negou-lhe
provimento, de forma a manter a r. sentença tal e qual lançada.
Trata-se, portanto, de fundamentação completamente estranha ao
teor da decisão agravada, de modo que o recurso não merece ser conhecido.
A propósito: “É dominante a jurisprudência de que não se deve
conhecer da apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP
1.679/52)”.
Não sem razão, portanto, a sedimentada jurisprudência do extinto E.
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, até com edição de sua Súmula no 4 acerca
da matéria.
Indica-se precedente:
PROCESSO: 1126717-3
RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Campinas
JULGADOR: 5a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1087888-54.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40622
3
JULGAMENTO: 25/09/2002
RELATOR: Sebastião Alves Junqueira
DECISÃO: Não Conheceram do Recurso, VU
RECURSO - Agravo de instrumento - Pressupostos de admissibilidade - Razões
dissociadas da questão decidida - Impossibilidade - Recurso não conhecido.
Em face do exposto, não se conhece do agravo regimental.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator